Tribunal: TJDFT
Processo: 0720954-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO WHATSAPP. CONTA BANCÁRIA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE VALORES ILÍCITOS. PARTICIPAÇÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DANO MATERIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de estelionato qualificado pela fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, c/c art. 29, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e dolo para condenação; (ii) analisar o pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais; (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e de concessão da gratuidade de justiça com isenção de multa e custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pleito de erro de tipo configura inovação recursal e não merece conhecimento, por não ter sido aventado na instância de origem.
4. A cessão consciente de conta bancária para recebimento de valores de origem ilícita caracteriza participação no crime de estelionato, ainda que não comprovada a atuação direta no contato com a vítima, pois o resultado ilícito era previsível.
5. Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo do agente no cometimento do crime de estelionato mediante fraude eletrônica, configurado pela indução da vítima em erro, por meio fraudulento eletrônico.
6. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
7. A indenização por danos materiais deve ser mantida, pois houve pedido expresso na denúncia e comprovação do prejuízo, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP.
8. A pena de multa é obrigatória, conforme o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal para isenção ou redução, pois fixada de forma proporcional à pena corpórea.
9. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado (súmula 26, TJDFT).

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 44, 171, § 2o-A; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009782, 0707814-98.2024.8.07.0005, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 1996551, 0731999-86.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 08/05/2025; TJDFT, Acórdão 1959140, 0703183-96.2024.8.07.0010, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 23/01/2025.